Tribunal: TJMT
Processo: 1003009-51.2021.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILZA LEILLE DE ARRUDA - CPF: 603.905.491-34 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1003009-51.2021.8.11.0028 – PJE

Data do Julgamento:

26.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente:

MUNICÍPIO DE POCONÉ

Recorrido:

EDILZA LEILLE DE ARRUDA

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA EM POSTO DE SAÚDE PÚBLICO. COVID-19. AUSENTE OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora pleiteia condenação do promovido ao pagamento de valor indenizatório em virtude dos danos morais suportados após a aplicação de vacina contra a Covid-19 com validade vencida.

2.

O efeito da passagem do prazo de validade da vacina, via de regra, é a redução do seu efeito ou potência, razão pela qual geralmente se orienta a reaplicação da vacina, para assim garantir a certeza da proteção desejada.

3.

O procedimento adotado pelo Município ao constatar o erro cometido é o correto, ou seja, contatar os que teriam tomado as vacinas vencidas o quanto antes, avisá-los, e procurar consertar o erro, com a reaplicação das vacinas.

4.

A simples falha na prestação de um serviço não enseja o dever de indenizar, especialmente se após a falha há a constatação e são tomadas medidas na tentativa de recompor a situação, ou seja, consertar o equívoco.

5.

Não restou comprovado qualquer dano sofrido pela autora, em razão da aplicação de vacina com prazo de validade vencido. E a principal circunstância para a reforma da sentença, no caso concreto, é que a demandante não comprovou a ocorrência nenhum dano em decorrência do fato narrado.

6.

E sem dano não há o que indenizar. Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais ajuizada por
EDILZA LEILLE DE ARRUDA em face do Município de Poconé. Em síntese, a Autora informa que em 07/06/2021 o município demandado teria aplicado a primeira dose vencida do imunizante da Astrazeneca (lote CTMAV506) vacina contra o Covid-19.

Aduz que tomou conhecimento pelas mídias locais que houve a aplicação das vacinas vencidas, sendo necessária a reaplicação da dose. Busca a condenação do ente público ao pagamento de danos morais em decorrência dos abalos morais experimentados.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Município de Poconé apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado acima a parte autora pleiteia condenação do promovido ao pagamento de valor indenizatório em virtude dos danos morais suportados após a aplicação de vacina com validade vencida.

Pois bem.

Tratando-se de responsabilidade civil envolvendo pessoa jurídica de direito público a responsabilidade civil, em regra, é objetiva e está assentada na teoria do risco administrativo, nos exatos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Entretanto, nas hipóteses em que o dano ocasionado se deu por suposta omissão do poder público, vem prevalecendo na doutrina e jurisprudência que a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades da culpa: negligencia, imprudência ou imperícia.

O Caso em tela será analisado sob a premissa da responsabilidade objetiva, haja vista que trata-se de suposta falha na prestação de serviço prestado pelo ente público. Porém, necessário comprovar o nexo causal entre a conduta e o dano suportado para que somente após a verificação dos referidos elementos seja possível estabelecer eventual responsabilização.

No caso concreto, observa-se que a autora recebeu em 07/06/2021, a primeira dose da vacina AstraZeneca (lote CTMAV506) para imunização do Covid-19, e, após identificação do ocorrido o Município demandado ofereceu a reaplicação da vacina.

O fato do imunizante estar vencido antes da aplicação e os efeitos definidos pela parte autora no que tange ao comprometimento da eficácia da imunização, não deve prosperar, uma vez que nenhuma vacina impede, por si só, contrair o Covid-10 ou outra doença, sendo eficaz no sentido de evitar os casos mais graves da doença, conforme amplamente divulgado pela comunidade cientifica.

A parte autora não comprovou efetivamente a ocorrência de dano em razão da aplicação de vacina com prazo de validade vencido, além do que, eventuais efeitos da passagem do prazo de validade da vacina, via de regra, é a redução do seu efeito ou potência, razão pela qual geralmente se orienta a reaplicação, para assim garantir a certeza da proteção.

E o procedimento adotado pelo Município de Poconé ao constatar o erro cometido foi exatamente este, ou seja, informou nas mídias locais o erro e orientou que as partes que receberam a referida dose procurassem novamente os postos para reaplicar a vacina.

Ademais, acrescento que não estou comprovado qualquer dano sofrido pela autora, em razão da aplicação de vacina com prazo de validade vencido. E a principal circunstância para a reforma da sentença, no caso concreto, além de tudo o que já foi delineado, é que a demandante não comprovou a ocorrência nenhum dano em decorrência do fato narrado.

E sem dano não há o que indenizar. Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Saliento, por último, que não se está afirmando aqui que o fato relatado na exordial não gerou aborrecimentos, mas sim deixando claro que aborrecimentos ou pequenos incômodos como o relatado na inicial não podem ser elevados à categoria de dano moral individual, mormente quando não comprovado o dano.

Caso restasse demonstrada a ocorrência de dano ou eventual negligencia do Município ao não informar a aplicação da vacina vencida, tais fatos seriam capazes de configurar o
dano moral de natureza coletiva, uma vez que afronta valores essenciais da sociedade.

Deste modo, a condenação em danos morais coletivos seria a opção mais adequada para cumprir sua função sancionadora, pois ofereceria a reparação indireta à sociedade através dos lucros obtidos com a pratica ilegal através da destinação do valor a um fundo específico em atendimento ao que dispõe o artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE POCONÉ
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022